Tribunal: TJMT
Processo: 0000907-14.2013.8.11.0106
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0000907-14.2013.8.11.0106
EMBARGANTE: MATRINCHA TRANSMISSORA DE ENERGIA (TP NORTE) S.A.
EMBARGADO: AGROPECUARIA CALUPA LTDA, CIRINEU DE AGUIAR, ALUISIO DE AGUIAR, ADECRESCIO PEDRO DE AGUIAR, DALVA BONOMO DE AGUIAR
Trata-se de petição (id 107348454) apresentada por Matrinchã Transmissora de Energia (TP Norte) S/A, no bojo dos Embargos de Declaração não conhecidos em razão da ilegitimidade da parte.
Noticia a existência de erro material nos embargos de declaração opostos contra o v. acórdão.
Diz que por um equívoco, os procuradores habilitados nos autos para representar a empresa Matrinchã, acabaram por interpor o recurso em nome de outra empresa, Guaraciaba Transmissora de Energia (TP Sul) S/A.
Requer que seja reconhecida a existência de erro material, para oportunizar a sua retificação, para fins de admissão dos embargos de declaração.
Pretende a empresa, assim, a reconsideração da decisão que não conheceu os Embargos de Declaração.
Na hipótese, o recurso não foi conhecido porque interposto por terceiro, alheio ao processo, de sorte que parte ilegítima para recorrer.
Ocorre que em face da decisão que julga os embargos declaratórios, são cabíveis outros remédios processuais, de sorte que não encontra amparo legal à via eleita pela parte.
Posto isso, indefere-se o pedido.
Intime-se.
Cuiabá, 04 de novembro de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
7